Tribunal: TJPA
Processo: 0804629-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804629-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALAILSON FERNANDES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONDENADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado que, apesar de ter obtido alvará de soltura em outro processo, permaneceu preso devido à existência de mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Belém/PA, referente a condenação definitiva de 5 anos e 4 meses em regime semiaberto. A impetrante sustenta a ilegalidade da expedição do mandado sem prévia intimação do paciente para o cumprimento da pena, em desacordo com a Resolução nº 474/2022 do CNJ, e requer a revogação da prisão ou a remessa do pedido à Vara de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a expedição do mandado de prisão sem prévia intimação do condenado configura constrangimento ilegal, à luz da Resolução nº 474/2022 do CNJ, e se há prova pré-constituída suficiente para o conhecimento do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, não admitindo dilação probatória.

A impetrante não demonstrou que o paciente está cumprindo pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença condenatória.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que já foi determinada a expedição da guia de recolhimento e a remessa do processo à Vara de Execução Penal, tornando prejudicado o pedido.

A instrução deficiente impede a análise do mérito da impetração, impondo o não conhecimento do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado, sendo inviável sua análise quando a instrução do writ for deficiente.

A expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto sem prévia intimação do condenado deve ser analisada pela Vara de Execução Penal, nos termos da Resolução nº 474/2022 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 474/2022 do CNJ.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

21ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 15 a 22 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 23 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por Dandara Araujo Pereira, OAB/PA 37.323, em favor de
ALAILSON FERNANDES DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª
Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos do processo nº 0004659-21.2010.8.14.0201.

A impetrante relata que após ser absolvido nos autos nº 0800721-44.2022.8.14.0401, foi expedido respectivo alvará de soltura. No entanto, o paciente não foi posto em liberdade pois foi constatado a existência de um mandado de prisão em aberto referente a outro processo, expedido pela 4ª Vara Criminal de Belém/PA nos autos do processo nº 0004659-21.2010.8.14.0201.

Narra que nos autos do processo nº 0004659-21.2010.8.14.0201 o paciente foi condenado a 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e segue recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Abaetetuba - UCR Abaetetuba, na cidade de Abaetetuba/PA.

Discorre que a defesa requereu ao juízo a quo a revogação do mandado de prisão, pois este foi emitido antes da expedição da guia de recolhimento e sem a intimação do acusado. No entanto, a autoridade judicial declarou sua incompetência para tal revogação, remetendo o pedido ao juízo da execução.

Argumenta que a resolução nº 474/2022 do CNJ alterou o procedimento de execução penal, estabelecendo que condenados em regimes semiaberto ou aberto devem ser previamente intimados para o cumprimento da pena, ao invés de terem mandados de prisão expedidos de forma imediata. Assim, a expedição do mandado de prisão sem prévia intimação viola direitos do paciente e contraria a nova sistemática processual aplicada nacionalmente.

Pontua que a manutenção do paciente em regime fechado configura ilegalidade, pois ainda deverá aguardar os trâmites burocráticos como: confecção e envio da Guia de Execução Penal para a Vara de Execuções Penais, o cadastramento da Guia de Execuções Penais pela Vara competente e a realização da audiência admonitória.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva “para que o paciente aguarde em liberdade a intimação para dar início à execução da pena no regime semiaberto”. No mérito. A revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo
a quo
, alternativamente que seja oficiado à Vara de Execução Penal para que analise o pedido de revogação, sob pena de ilegalidade.

Coube-me o feito por prevenção (Num. 25524689).

Em decisão de Num. 25561480, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 25646824 - Pág. 2/3.

Em parecer de Num. 25676864 - Pág. 1/4, A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Inicialmente, destaco que a ação mandamental não comporta dilação probatória, razão pela qual as argumentações e provas que embasam as teses defensivas devem ser apresentadas no ato da impetração do
writ
, não se admitindo a posterior juntada de documentos para complementar ou instruir a impetração.

Assim,
não conheço
dos argumentos exarados na petição de ID Num. 25712918 – pág. 1 e documento de ID Num. 25715285 - Pág. 1, eis que juntados em momento subsequente à impetração.

Pois bem.

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

A impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que o paciente o paciente sujeito à constrangimento ilegal decorrente da expedição de mandado prisional prisão sem prévia intimação para iniciar o cumprimento da pena que lhe foi imposta em virtude da prática delitiva pelo qual foi condenado, contrariando a resolução nº 474/2022 do CNJ. E, que está, atualmente, está recolhido preventivamente na Unidade de Custódia e Reinserção de Abaetetuba - UCR Abaetetuba, na cidade de Abaetetuba/PA, em regime fechado.

Para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que
a presente ação constitucional veio instruída com: mandado de prisão de 04/08/2022 (Num. 25419132), certidão da SEAP atestando que o paciente não foi posto em liberdade (Num. 25419133), decisão do juízo a quo determinando o arquivamento provisório dos autos nº 0004659-21.2010.8.14.0201 (Num. 25419134), decisão do juízo a quo se declarando incompetente para processar o feito nesta fase de execução da pena de 11/03/2025 (Num. 25419136) e determinação de expedição de mandado de prisão em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória de 04/07/2019 (Num. 25419144).

Verifica-se, assim, que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o paciente se encontrava anteriormente preso preventivamente em outro processo, e não foi posto em liberdade em razão de constar mandado de prisão definitiva expedido nos autos nº 0004659-21.2010.8.14.0201, no regime prisional semiaberto, não tendo a impetrante comprovado que o paciente está recolhido em regime mais gravoso.

Ressalta-se que ao prestar informações sobre o processo de origem a autoridade dita coatora referiu que já determinou a expedição de guia de recolhimento definitiva e remessa para a Vara de Execução Penal competente, e que o processo referência foi definitivamente arquivado (Num. 25646924, pág. 2/3).

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, .23 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/04/2025